Tribunal: TJDFT
Processo: 0746068-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746068-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LARISSA DE AZEVEDO FRANCA FERREIRA, A. O. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE AZEVEDO FRANCA FERREIRA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de antecipação de tutela recursal em sede de apelação n. 0725895-04.2024.8.07.0003, interposto em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., na qual requer que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que receba a petição inicial do cumprimento de sentença em referência, com a fixação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil. Alega, em suma, que: 1) Em razão da ausência de multa prevista para o eventual descumprimento, os requerentes promoveram cumprimento sob o rito dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Todavia, a sentença anexa indeferiu a inicial, com o fundamento de que “que não houve a fixação de multa pelo descumprimento da decisão proferida pela 3a Turma Cível, limitando-se o acórdão a sustar o reajuste das mensalidades, sem prever penalidade para o caso de não observância da determinação judicial” e, dessa forma, “não há obrigação executável que possa ser cumprida nesta fase processual, uma vez que a multa não foi previamente estabelecida”. 2) Inconformados com a decisão, os requerentes interpuseram apelação (cópia anexa) buscando a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem. 3) Dado que a apelação será julgada apenas após a apresentação de contrarrazões em primeiro grau, requerem a antecipação da tutela recursal. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de decisão que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, fundada em acórdão desta 3a Turma Cível, o qual concedeu antecipação de tutela em agravo de instrumento, determinando a sustação do reajuste aplicado pelas requeridas no plano de saúde dos requerentes, em janeiro de 2024, com o retorno do valor das mensalidades ao patamar de dezembro de 2023. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 210998400 do processo de referência): Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. No presente caso, contudo, verifico que não houve a fixação de multa pelo descumprimento da decisão proferida pela 3a Turma Cível, limitando-se o acórdão a sustar o reajuste das mensalidades, sem prever penalidade para o caso de não observância da determinação judicial. Dessa forma, não há obrigação executável que possa ser cumprida nesta fase processual, uma vez que a multa não foi previamente estabelecida. A imposição de sanção pecuniária somente poderá ser exigida após sua fixação nos autos principais e a posterior intimação pessoal das rés acerca da penalidade, conforme disposto pela Súmula 410 do STJ. Assim sendo, não recebo o cumprimento de sentença, devendo a parte autora, se assim entender, requerer a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer nos autos principais. Somente após a intimação pessoal das rés acerca da multa é que eventual execução poderá ser promovida. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 331, §3o do CPC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta apelação, retornem os autos conclusos, conforme art. 331 do CPC. Interposta a apelação contra a referida sentença, o requerente, por meio da presente petição requer, em caráter liminar, o estabelecimento de multa e a determinação de que o Juízo de origem receba a petição inicial, ora indeferida. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, o Relator está autorizado a apreciar, monocraticamente, a liminar e a própria tutela de urgência, no âmbito dos recursos. Contudo, observa-se que esse não é o caso. O presente requerimento tem como escopo a antecipação do mérito da apelação outrora interposta. Resta claro que este não é o meio processual adequado para o que pretende o Requerente, muito menos há possibilidade jurídica de que por decisão monocrática, em caráter antecipatório, determine que o Juiz de origem receba a petição inicial e dê prosseguimento ao feito. Também ressoa incoerente requerer que se estipule a fixação de astreintes monocraticamente suprindo eventual omissão de julgado colegiado, o que também já é objeto de recurso próprio. Nesses termos, não conheço do presente requerimento diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 18:00:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Relator Eventual